Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-69.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004107-69.2009.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: IMOBILIARIA TARUMA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de IMOBILIARIA TARUMA LTDA , contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal, nos autos da Execução Fiscal no 4107-69.2009.811.0041, que reconheceu a prescrição intercorrente.
Alega o ente municipal que “a ‘suspensão do feito executivo é requisito essencial para possibilitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que, apenas após suspenso o processo ‘por uns anos, pode-se proceder ao arquivamento do feito, que se consubstancia no termo a quo do interregno temporal.”
Assenta que, não foi intimado da decisão que determinou o arquivamento do feito.
Assim, requer a anulação da decisão recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista a total ausência de inércia da Fazenda Pública.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a matéria comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, inciso IV do CPC.
O recurso visa a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, incidente sobre o crédito tributário representada pela CDA n.o 10610.
A prescrição intercorrente é instituto de caráter excepcional, que ocorre durante o trâmite processual e somente tem aplicabilidade quando, após a propositura do feito, houver a superveniência de hiato processual, impeditivo de prosseguimento da demanda em razão da não localização do devedor e/ou da não localização de bens passíveis de penhora.
A propósito, em se tratando de Direito Tributário, cumpre salientar que a prescrição extingue tanto a pretensão/direito de ação quanto o crédito tributário.
Neste sentido, eis a lição de Hugo de Brito Machado:
Se a prescrição atingisse apenas a ação para cobrança, mas não o próprio crédito tributário, a Fazenda Pública, embora sem ação para cobrar seus créditos depois de cinco anos de definitivamente constituídos, poderia recusar o fornecimento de certidões negativas aos respectivos sujeitos passivos. Mas como a prescrição extingue o crédito tributário, tal recusa obviamente não se justifica. (Curso de Direito Tributário, 16.a ed., Malheiros Editores, p. 164).
A norma inserta no art. 40, da Lei no 6.830/80, disciplina a prescrição intercorrente nas execuções fiscais:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Da leitura do texto normativo supratranscrito infere-se que, uma vez citado o devedor, sem que sejam localizados bens penhoráveis, a ação executiva fiscal será suspensa, mediante intimação pessoal do representante judicial da Fazenda credora (dispensada nos casos em que a própria Fazenda requer a suspensão), sendo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, será arquivada provisória e automaticamente, contando-se a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição, que somente poderá ser decretada pelo julgador após a oitiva do exequente.
O Município de Cuiabá ingressou com Execução Fiscal em 20/1/2009.
Determinada por meio de despacho, a citação do executado, restou inexistosa, oportuniadde que o ente municipal requereu a intimação por via edital.
Verifica-se que após, a emenda da inicial e do indeferimento do pedido de pesquisa junto à Receita Federal foi determinada o arquiavamento provisório do feito executivo, intimado, informou providenciaria meios de cumprimento da diligência o ente minicipal, deixou de dar andamento ao feito executivo, ou seja não praticou qualquer ato que o impulsionasse.
Em 13/11/2018, sobrevio sentença extintiva.
Como se vê, o feito executivo encontra-se me trâmite por mais 19 anos, sem que houvesse a efetiva penhora a ensejar a suspensão da prescrição, notadamente, porque não basta o mero peticionamento, de acordo com o novel entendimento da Corte de Justiça.
Não obstante, foi proferida a sentença extintiva, denotando-se efetivamente que, decorrido o prazo suspensivo anual e o prazo de arquivamento quinquenal, com a concessão de vista à Fazenda, que deixou de adotar as diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operou-se a prescrição intercorrente, tornando escorreita a sentença primeva, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da [...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
[...]
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) [...]5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
Destarte, do historiado, denota-se que o processo ficou paralisado, não por culpa atribuível ao próprio judiciário, mas aguardando as diligências do próprio exequente acerca do endereço para a citação do executado, ou, ainda, para a realização de sua citação por edital, de modo que não vejo como se possa afastar a imposição da prescrição na hipótese, ao argumento de culpa do Judiciário.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora